Tribunal: TJSP
Processo: 1038131-35.2021.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. Alegação de omissão e obscuridade do acórdão. Não acolhimento. Manifestação clara de inconformismo com o v. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completa-las, harmoniza-las,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. Alegação de omissão e obscuridade do acórdão. Não acolhimento. Manifestação clara de inconformismo com o v. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completa-las, harmoniza-las, esclarece-las ou afastar erro material.

Embargos rejeitados.